Tribunal: TJSP
Processo: 1018459-97.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA CONHECIDA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO QUE SE APARTA DA CONDIÇÃO DE POBREZA
I – Serão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou ainda corrigir erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA CONHECIDA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO QUE SE APARTA DA CONDIÇÃO DE POBREZA
I – Serão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou ainda corrigir erro material;
II – Omissão apontada e conhecida. Pretensão à gratuidade de justiça. Benefício negado. Situação do embargante que não se coaduna com o pedido postulado, de acordo com os documentos apresentados.
EMBARGOS CONHECIDOS, omissão apontada e RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018459-97.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGERIO GARCIA, é embargado ROBERTO BIZZARRI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a omissão
apontada, mas negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018459-97.2018.8.26.0100/50000 Voto 28095
2
EMBARGANTE: ROGÉRIO GARCIA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROBERTO BIZZARRI
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE PINHEIROS
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO APONTADA
CONHECIDA PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SITUAÇÃO QUE SE APARTA DA CONDIÇÃO DE POBREZA
I Serão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou ainda corrigir
erro material;
II Omissão apontada e conhecida. Pretensão à gratuidade de
justiça. Benefício negado. Situação do embargante que não se
coaduna com o pedido postulado, de acordo com os documentos
apresentados.
EMBARGOS CONHECIDOS, omissão apontada e RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO GARICA contra
v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
Insurge-se o embargante, alegando omissão na r. decisão. Aduz, em suma,
que não foi apreciada a questão relativa ao pedido de gratuidade de justiça.
Cientificada a parte contrária sobre a oposição dos embargos de declaração,
a parte embargada pugnou pelo indeferimento do benefício postulado.
Consulta às partes sobre a possibilidade julgamento virtual, diante dos novos
acontecimentos no País e no mundo (pandemia Covid 19, isolamento e impossibilidade,
por ora de julgamentos presenciais), o embargante se manifestou a fl. 31, não se opondo ao
julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018459-97.2018.8.26.0100/50000 Voto 28095
3
O embargante sustenta ter havido omissão porquanto não analisado pedido
de gratuidade de justiça.
Razão assiste ao embargante.
Verdadeiramente, há que se considerar não só o fato da parte trazer aos
autos declaração de pobreza, pretendendo que o benefício seja concedido pelo Judiciário
ante a “presunção” de pobreza. Impositivo considerar, principalmente, os documentos
colacionados.
Acerca dessa temática, este Tribunal já decidiu que a concessão do benefício
não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido.” (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Neste contexto, pertinente destacar a brilhante fundamentação trazida pelo I.
Desembargador Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato,
que contou, inclusive, com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante
pedido sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do
processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E.
Superior Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto.”
Assim, considerando que a própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o,
inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos), o benefício deve ser analisado
de forma casuística e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Observe-se Súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de número 39:
“É facultado ao juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter
concessão do benefício da gratuidade de Justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a
afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.
Desta forma, os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil disciplinam a
questão da gratuidade e no § 2o, do art. 99, do citado diploma, assim preceitua: “O Juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018459-97.2018.8.26.0100/50000 Voto 28095
4
No caso em apreço, não se mostra plausível a concessão do benefício
pretendido, vez que, observando os rendimentos do embargante, verifica-se que possui
apartamento, ainda que financiado e com a observação “em processo de devolução do
dinheiro”. Possui ainda um terreno no valor de R$ 202.820,20, no município de Barueri.
Referida situação, por óbvio se aparta da condição de pobreza que serve de
escopo ao artigo 98, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, ACOLHO a
omissão apontada, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora